Tribunal: TJBA
Processo: 8005134-73.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005134-73.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANSELMO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MONTANTE LEGALMENTE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por João Anselmo Oliveira contra sentença da 4ª Vara dos Feitos das Relações Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. O autor sustenta insuficiência do valor recebido administrativamente (R$ 1.687,50), alegando invalidez parcial de 25% em decorrência de lesão no calcâneo esquerdo e pleiteando complementação da indenização, bem como reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor pago a título de indenização pelo seguro DPVAT corresponde ao montante devido conforme a legislação aplicável; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais diante das limitações físicas decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser calculada de forma proporcional ao grau de incapacidade, nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974, da tabela prevista na Lei nº 11.945/2009 e da Súmula 474 do STJ.

O teto indenizatório para invalidez permanente é de R$ 13.500,00; para perda anatômica e/ou funcional de um pé aplica-se 50% do valor, ou seja, R$ 6.750,00, sobre o qual incide o percentual de 25% de incapacidade, resultando em R$ 1.687,50, montante já quitado pela seguradora.

A alegação de cumulação de lesões não procede, pois o laudo pericial atesta lesão única no calcâneo esquerdo, inexistindo base fática para somatória indenizatória.

Não subsiste diferença indenizatória a ser complementada, razão pela qual não há aplicação de correção monetária ou juros de mora, nos termos das Súmulas 580 e 426 do STJ.

A condenação em danos morais é incabível, pois não houve ato ilícito da seguradora, que cumpriu integralmente a obrigação legal, inexistindo violação a direitos da personalidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8005134-73.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
JOAO ANSELMO OLIVEIRA
e como Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Apelação Cível
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT e afastou a pretensão de danos morais. nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S